Tribunal: STF
Processo: RE 1448918
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 32, p. 1-7) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO NA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A sabida natureza permanente do delito de tráfico de drogas ilícitas, cuja execução se protrai no tempo, não torna justo o ingresso forçado no domicílio fora das hipóteses registradas no art. 5º, XI, da CF/88: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. Neste caso, a moldura fática extraída dos autos não permite que se conclua pela presença de elementos de suporte suficientes para justificar a decisão de ingressar na residência do agravado. Não há notícias de investigações mínimas para constatar a prática de crimes e as circunstâncias que envolvem a abordagem não são suficientes para justificar a decisão de entrar na casa do investigado e promover uma operação de busca por entorpecentes. 



    3. Esta Corte tem declarado ilícitas as provas derivadas da prisão em flagrante, registrando expressamente que a denúncia anônima desacompanhada de medidas investigativas preliminares que indiquem a presença de fundadas razões para não configura justa causa para a violação de domicílio, à míngua de elementos antecedentes que forneçam concluir, para além de dúvida razoável, de que há crime em andamento. 



    4. Agravo regimental improvido.” (eDOC 32, p. 1) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 38, p. 1-5).



    Daí os recursos extraordinários interpostos pelo MPF e pelo MP/SC (eDOC 34, p. 1-8; eDOC 40, p. 1-22, respectivamente). No RE do MPF, alega-se ofensa aos arts. 2º e 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Por sua vez, o MP/SC sustenta apenas violação ao art. 5º, inciso XI, da mesma Carta. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu os REs (eDOC 42, p. 10-13; eDOC 43, p. 1-4). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo provimento dos recursos extraordinários, para que seja anulado o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no hc 788.475/SC), por inobservância ao Tema 280/RG, de modo a restaurar a condenação confirmada pelo TJSC” (eDOC 123, p. 1-9). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos no acórdão em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, destaco do decisum ora recorrido:



    “(...)



    Tiago foi preso em flagrante no dia 17 de março de 2021 na posse de 93,2g de maconha e 42,3g de cocaína, além de instrumentos relacionados ao comércio de drogas. A prisão ocorreu após denúncias anônimas recebidas pela Polícia Militar, que encaminhou até o endereço do agravado uma guarnição. Os militares teriam visualizado o agravado e um usuário, além de terem percebido a presença de drogas na sacada do imóvel. Diante disso, os agentes decidiram ingressar no imóvel, localizando as drogas e os petrechos mencionados (e-STJ, fl.532). 



    Como se sabe, a prática de crime permanente, cuja situação flagrancial se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. Nos crimes dessa natureza, o controle da garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial –, ou, posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei. 



    Sobre esse tema, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, afirma que provas ilícitas, informações de inteligência policial – denúncias anônimas, afirmações de 'informações policiais' (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa. 



    Assim, o ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. A entrada também pode ocorrer mediante autorização de morador. A permissão deve ser dada de maneira voluntária, livre de qualquer espécie de constrangimento ou coação. Nessas circunstâncias, em caso de dúvida, prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento deve ser feita, sempre que possível, com testemunhas e com o registro da operação por meio de recursos audiovisuais, conforme entendimento de ambas as Turmas Criminais desta Corte Superior de Justiça (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021; HC 616.584/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021). 



    Isso não significa que, por meio de tais pronunciamentos, tenha-se retirado a presunção de veracidade dos depoimentos de policiais. O posicionamento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de analisar cada caso com a necessária cautela, evitando arbitrariedades, sobretudo em comunidades carentes, sempre com o propósito de garantir que os moradores não foram coagidos física ou psicologicamente a autorizar o ingresso em suas casas. 



    A narrativa contida nos autos não permite extrair quais os motivos que levaram os policiais a decidirem entrar na casa do agravado. A presença de informações anônimas autoriza a deflagração de atos investigativos de modo a fornecer aos agentes da lei elementos suficientes da prática delitiva para que, a partir daí, decidam pela tomada de outras ações, dentre as quais, o requerimento ao Poder Judiciário, de autorização para busca e apreensão domiciliar. 



    Vale destacar que a permissão de entrada na residência, obtida em condições amplamente desfavoráveis, como ocorreu neste caso, não é suficiente para revestir de legalidade as provas obtidas, de maneira que não há que se falar na existência de provas lícitas suficientes para dar sustentação à decisão condenatória.” (eDOC 92, p. 3-4; grifos originais e nossos)



    No mesmo sentido, recentemente: RE 1.429.613/GO, por mim relatado, DJe 5.6.2023; RHC 207.459/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.5.2023; RE 1.447.084/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º.9.2023; RE 1.447.026/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º.9.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente